Tribunal: STF
Processo: ARE 1273794
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (fl. 14, Vol. 19):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO REJEITADA. MÉRITO. MATÉRIA JORNALÍSTICA E VEICULAÇÃO DE VÍDEOS EM REDES SOCIAIS. RETIRADA DE CIRCULAÇÃO. LIBERDADE DE IMPRENSA. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO OFENSIVO OU DIFAMATÓRIO.
    1. O apelo fundado em tese não ventilada na inicial configura inovação recursal, que não pode ser admitida, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa e, ainda, supressão de instância. Conhecimento parcial do recurso.
    2. A legitimidade, segundo a teoria da asserção, deve ser apreciada em tese e abstratamente, segundo as alegações expendidas pelo autor na petição inicial, admitidas de forma provisória como verdadeiras. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
    3. Prova afeta ao mérito da demanda que pode ser produzida na fase de dilação probatória não constitui requisito indispensável à propositura da ação. Preliminar rejeitada.
    4. A liberdade de imprensa e o direito à informação são garantias constitucionais, próprias do Estado Democrático de Direito. A Constituição Federal reconhece tanto o direito de a imprensa informar à sociedade sobre acontecimentos e ideias relevantes (art. 220, CF), como assegura o direito de a sociedade ter amplo acesso na busca por informação (art. 5º, XIV, CF).
    5. A liberdade de imprensa, enquanto projeção da liberdade de manifestação do pensamento e de comunicação, enfeixa um complexo de direitos que envolve: i) o direito de informar; ii) o direito de buscar a informação; iii) o direito de opinar e iv) o direito de criticar (precedente STF - Ag. Reg. no AGI 690.841/SP).
    6. Para que uma informação jornalística seja tida como legítima é necessário o interesse social da notícia, a veracidade daquilo que é divulgado e que a narrativa entabulada exponha e valorize os fatos, porém sem chegar ao extremo de uma agressão moral.
    7. Ausente o propósito ofensivo ou difamatório de matéria jornalística veiculada, não há que se falar em violação aos direitos da personalidade da pessoa noticiada.
    8. Apelação parcialmente conhecida, preliminares rejeitadas, e, na extensão do mérito, não provida.”
    No apelo extremo (fl. 27, Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 5º IV, V, X, XIII e XVI; e 220, § 1º, da Constituição Federal, pois ofendidas a honra e a imagem do recorrente, na medida em que os recorridos propagaram vídeos expondo-o como criminoso. 
    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando o óbice previsto na Súmula 279 do STF (fl. 11, Vol. 24).
    No Agravo (fl. 23, Vol. 24), a parte agravante alega que a matéria posta em discussão restringe-se a questões jurídicas, sendo desnecessário o reexame probatório.
    Remetidos os autos ao STF, determinou-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 995 (fl. 110, Vol. 31).
    Todavia, a Presidência do TJDFT afastou a aplicação do referido paradigma aos seguintes fundamentos: (fl. 116, Vol. 31):
    “Todavia, salvo melhor juízo, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado.
    É que, no mencionado paradigma, a discussão diz respeito à liberdade de expressão e ao direito à indenização por danos morais, devidos em razão da publicação de matéria jornalística, na qual terceiro entrevistado imputa a prática de ato ilícito a determinada pessoa, enquanto que, nestes autos, houve circulação matérias jornalísticas e vídeos, sem menção a terceiro entrevistado. ”
    Ato contínuo, determinou-se o retorno dos autos ao STF.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
    Além disso, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia amparando-se, essencialmente, nos fatos e provas constantes dos autos. A propósito, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 25-26, Vol. 19):
    “Em análise ao caso dos autos, verifica-se que no dia dos fatos a Polícia Militar do DF realizava blitz da operação “álcool zero” e, ao notar sinais de embriaguez por parte do irmão do autor, o orientou que providenciasse um condutor habilitado para a direção de seu veículo. Assim, o autor se dirigiu ao local para prestar auxílio ao seu irmão, oportunidade em que se desentendeu com o policial responsável pela abordagem. 
    A veracidade dos fatos decorre da documentação colacionada aos autos, mormente do auto de prisão em flagrante lavrado pela Corregedoria do Corpo de Bombeiros Militar do DF, em razão da suposta prática de crime de desacato perpetrado pelo autor. 
    Naquela oportunidade, o órgão corregedor elaborou relatório que concluiu pelo indício da prática do crime. Confira-se: 
    Em face do acima exposto e no que consta nos autos, há indícios da prática do crime de desacato a militar previsto no artigo 299 do COM, assim, confirmo a prisão do Tenente Coronel João da Rocha Lima, matr.: 1400123, considerando que os depoimentos do CONDUTOR IURY ALMEIDA MEDEIROS, Primeiro Tenente da Polícia Militar do Distrito Federal e da testemunha ELDER ALVES BRAGA, Segundo Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, coadunam com os atos praticados pelo CONDUZIDO no vídeo apresentado, que passa a constar como instrumento probatório dos presentes autos (ID 7436506). 
    Assim, demonstrada a veracidade dos fatos divulgados.
    Destarte, analisando-se as matérias jornalísticas, verifica-se que as reportagens ora impugnadas não noticiaram qualquer fato inverídico, reproduzindo, apenas, informações passadas pelos envolvidos e pela autoridade policial. De tal sorte, tem-se que a notícia veiculada não transpôs os limites da legalidade. 
    Também se extrai que as reportagens jornalísticas, tal como veiculadas, não configuram uma ofensa à honra e à dignidade do autor, porquanto se trata de texto meramente informativo, sem qualquer alusão ofensiva à honra do autor, inexistindo nelas palavras agressivas que ultrapassassem os limites da divulgação, da informação, da expressão de opinião e livre discussão dos fatos, aptas a afrontar a sua honra e integridade moral. 
    O interesse social se justifica pelo fato do suposto crime ter sido praticado por pessoa que ocupa cargo público relevante de militar do Distrito Federal. 
    Os vídeos divulgados na plataforma do youtube e facebook também não apresentam edição capaz de ferir direitos da personalidade do autor, mas tão somente se prestam a reproduzir o lamentável fato ocorrido naquela oportunidade.”
    Para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária a revisão dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nesta sede recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. DIREITO DE RESPOSTA. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A reanálise do conteúdo da carta de resposta e a sua apreciação à luz da Lei de Imprensa demandam incursão em matéria fática e reanálise de legislação infraconstitucional, o que não se admite na via estreita do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 766.212-AgR-segundo/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 12/4/2016)
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REPRODUÇÃO DE ENTREVISTA EM JORNAL. SITUAÇÃO QUE NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DO DIREITO DE RESPOSTA. ACÓRDÃO PROFERIDO COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 777.203-ED/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 1º/7/2011)
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Divulgação de matéria jornalística. Dano moral. Direito de resposta. Proporcionalidade no caso concreto. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O art. 5º, inciso V, da Constituição Federal assegura o direito de resposta proporcional ao agravo. 2. A proporcionalidade, contudo, deve ser aferida in concreto, pelas instâncias de origem, haja vista que tal questão não prescinde da análise dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido (AI 853.662-AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 3/6/2013)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente